Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-04.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600209-04.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Candidatos, Registro de Candidatura -
RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600209-
04.2024.6.16.0137 (DRAP- 0600196-34.2024.6.16.0192) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Tayna Theodoro de Souza Coelho, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o
número 13001, pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil - PT/PC do B/PV do Município de
Maringá/PR. (indeferimento do registro de candidatura de Tayna Theodoro de Souza Coelho, para
concorrer ao cargo de Vereadora, pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil - PT/PC do B/PV
no Município de Maringá/PR, tendo em vista que a requerente não se encontra filiada ao Partido
dos Trabalhadores, conforme dados oficiais extraídos do Sistema FILIA, e, conforme art. 14, §3º,
inciso V, da Constituição Federal, a filiação partidária é condição de elegibilidade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAYNA THEODORO DE SOUZA COELHO (RECORRENTE)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041927
19/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.225

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600209-04.2024.6.16.0137 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: TAYNA THEODORO DE SOUZA COELHO
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE SATISFEITA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto por Tayna Theodoro de Souza Coelho
contra sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereadora em Maringá/PR, no pleito de 2024, sob a
alegação de ausência de filiação partidária no prazo legal.

1.2 A sua filiação ao Partido dos Trabalhadores foi reconhecida em
sede recursal no processo de filiação partidária n. 0600212-
56.2024.6.16.0137, com inclusão no sistema Filia desde 19/03/2022.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou favoravelmente pelo
reconhecimento da filiação em processo autônomo de filiação
partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do cumprimento da condição de elegibilidade referente
à filiação partidária da recorrente.

2.2 Análise da impossibilidade de rediscussão da filiação partidária em
Num. 44041927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916292416400000042994542
Número do documento: 24091916292416400000042994542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:49:04

sede de registro de candidatura, conforme jurisprudência pacificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o
art. 9º da Lei n. 9.504/97 e o art. 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019,
exige que o candidato esteja filiado a um partido político no mínimo
seis meses antes das eleições para se tornar elegível.

3.2 No caso em análise, a filiação de Tayna Theodoro de Souza
Coelho ao Partido dos Trabalhadores foi reconhecida judicialmente no
processo específico de filiação, atendendo à exigência de filiação
partidária para o pleito de 2024.

3.3 A Súmula 52 do TSE estabelece que não é possível discutir, em
processo de registro de candidatura, o acerto ou desacerto de decisão
que analisou a filiação partidária em processo autônomo, consolidando
a filiação da recorrente para fins de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e PROVIDO o recurso interposto por Tayna
Theodoro de Souza Coelho, reformando-se a sentença de primeiro
grau e deferindo-se seu registro de candidatura para o cargo de
vereadora no pleito de 2024.

4.2 Tese: O reconhecimento da filiação partidária em processo
autônomo satisfaz a condição de elegibilidade, sendo vedada a
rediscussão do tema em sede de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º,
inciso V; Lei n. 9.504/97, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
10; Súmula 52/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Num. 44041927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916292416400000042994542
Número do documento: 24091916292416400000042994542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:49:04

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tayna Theodoro de Souza Coelho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de Maringá,
por considerar que não restou comprovada a filiação partidária da recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43962105), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) teve seu registro de candidatura indeferido, em razão de falta de filiação
partidária, e b) conforme demonstrou com os documentos apresentados nos Autos PJE
600212-56.2024.6.16.0137, sua filiação ao Partido dos Trabalhadores se deu em
19/03/2022, no entanto a agremiação partidária, por desídia, não comunicou o fato à
Justiça Eleitoral. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida
sua filiação ao Partido dos Trabalhadores e deferido seu requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereadora do município de Maringá no pleito de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento dos Autos PJE 0600212-56.2024.6.16.0137, não havendo, contudo
impedimento para julgamento conjunto das demandas. Consignou, ainda, que, reiterando
os argumentos quanto à admissão dos documentos esposados no parecer ministerial dos
autos supramencionados, entende por comprovada a filiação no prazo legal e, assim,
manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 43970118).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da filiação de
Tayna Theodoro de Souza Coelho ao Partido dos Trabalhadores em 19/03/2022 e do
deferimento de seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do
município de Maringá no pleito de 2024.

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

Num. 44041927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916292416400000042994542
Número do documento: 24091916292416400000042994542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:49:04

[...]

V - a filiação partidária;

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, a recorrente ajuizou ação de filiação partidária n. 0600212-
56.2024.6.16.0137, sendo reconhecida, em sede recursal, a sua filiação ao Partido dos
Trabalhadores desde 19/03/2022, e deferida a inclusão no sistema Filia.

Como se vê, a filiação partidária da recorrente já foi analisada em processo
específico, descabendo, portanto, a reapreciação da matéria nos autos de registro de
candidatura, eis que a Súmula 52 do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que
"em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor".

Diante do reconhecimento da filiação partidária da recorrente, em autos
próprios, enquanto ainda se discute o presente registro de candidatura, deve ser dado
provimento ao recurso interposto, para considerar satisfeita esta condição de
elegibilidade.

Há que se concluir, assim, diante do preenchimento das demais causas de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, pela reforma da sentença, para
deferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Maringá no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para deferir o requerimento de registro de candidatura de TAYNA
THEODORO DE SOUZA COELHO, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número
13001, nome urna THAYNÃ THEODORO, pela Federação Brasil da Esperança - FE
BRASIL do município de Maringá.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44041927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916292416400000042994542
Número do documento: 24091916292416400000042994542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:49:04

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600209-04.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: TAYNA
THEODORO DE SOUZA COELHO
- Advogados do(a) RECORRENTE: ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA DA
ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916292416400000042994542
Número do documento: 24091916292416400000042994542
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:49:04